Tribunal: TJDFT
Processo: 0709433-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709433-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Cleuza Gonçalves da Costa Jonas Rodrigues Tavares Agravados: Filipe Torres Serpa Andressa de Andrade Gonçalves D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Cleuza Gonçalves da Costa e Jonas Rodrigues Tavares contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0733261-71.2022.8.07.0001. Os recorrentes requereram a desistência do recurso (Id. 49112411). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator